Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TELEFONIA. COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, em razão de cobranças reiteradas em desacordo ao que foi contratado.
1.1. Sentença. Reconheceu que o plano de serviços foi contratado pela mensalidade de R$279,00 e condenou a operadora de telefonia a manter a oferta pelo prazo e condições pactuadas. O pedido de reparação por dano moral foi julgado improcedente.
1.2. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais de R$10.000,00; alega que a cobrança de valores superiores ao contratado, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo por compelir a consumidora a recorrer ao Judiciário para fazer valer um direito básico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a cobrança em desacordo com o contrato celebrado é capaz de gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. A perda do tempo útil imposta pelo fornecedor ao consumidor que busca ter seu direito atendido, configura abusividade e enseja a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial. No caso, a recorrente apresenta os protocolos abertos no sistema da recorrida, bem como as mensagens trocadas, que culminaram na distribuição da presente ação judicial. A situação vivenciada pela recorrente caracteriza verdadeira via crucis para ter seu direito atendido, o que configura dano moral indenizável.
4. Quantum a ser fixado. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase) – cobrança excedente durante meses e negligência no atendimento às legítimas reclamações da consumidora portadora de problemas de saúde, que se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para assegurar seu direito de observância do plano contratado – a indenização deverá ser fixada em R$2.000,00. Precedentes: Acórdãos 1908947 e 1700020.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescidos de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem custas e sem honorários.
____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908947, 0700698-05.2024.8.07.0017, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/8/2024; Acórdão 1700020, TJDFT, Acórdão 0713984-45.2022.8.07.0009, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/5/2023.